Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos etc. Observo que o feito foi encaminhado a esta Relatoria sem a necessária Distribuição, mesmo que por prevenção. Nessas condições, devolvo os autos à Distribuição para o competente registro. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator